Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADES DE BAR E RESTAURANTE. SEGURANÇA SANITÁRIA. COVID 19. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INTERDIÇÃO. REVOGADO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. PRELIMINAR PERDA DE INTERESSE PARCIAL – Tendo sido revogado o Auto de Interdição pela própria Administração Pública ante a revogação do Decreto no 41.913/2021, perde-se o objeto da autuação, e por conseguinte, a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional para esta finalidade. Preliminar acolhida.
2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a sua desconstituição demanda larga dilação probatória.
3. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.